Tribunal: TJSP
Processo: 2141875-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos morais. Deferimento do pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Ausência dos requisitos pertinentes à concessão da tutela de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.